Tribunal: TJSP
Processo: 0029865-91.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada por guardas civis de segunda classe do Município de Sorocaba – Pedido de reconhecimento de desvio de função em razão do exercício de atividades dos guardas de primeira classe, incluindo o pagamento de indenização correspondente, seus reflexos, progressão salarial, incorporação de décimos e diferenças futuras – Sentença de parcial procedência mantida nos

Ementa:
Ação de procedimento comum ajuizada por guardas civis de segunda classe do Município de Sorocaba – Pedido de reconhecimento de desvio de função em razão do exercício de atividades dos guardas de primeira classe, incluindo o pagamento de indenização correspondente, seus reflexos, progressão salarial, incorporação de décimos e diferenças futuras – Sentença de parcial procedência mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Conclusão alcançada em primeiro grau que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal a respeito da matéria, entendimento convalidado por esta Colenda Quarta Câmara no julgamento AP no 0001084-59.2012.8.26.0602, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 15/02/2016 – Desvio de função comprovado – Pagamento das diferenças salariais decorrentes a título de indenização - Enunciado no 378 da Súmula do STJ – Inadmissibilidade da incorporação do adicional "décimos" – Honorários advocatícios arbitrados com razoabilidade - Desprovimento do reexame necessário e dos recursos de apelação dos autores e do Município de Sorocaba.